Tribunal: TJES
Processo: 0005959-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005959-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR GONCALVES DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. ATO INFRACIONAL ANTERIOR GRAVE E RECENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa busca a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando os antecedentes infracionais graves e recentes que, segundo o Juízo de origem, demonstram dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. Ainda que ações penais em curso e inquéritos policiais não possam, isoladamente, fundamentar a negativa do benefício, conforme decidido no Tema Repetitivo 1139/STJ, a existência de atos infracionais análogos ao tráfico, graves e próximos temporalmente ao fato em apuração, constitui fundamento idôneo para se concluir pela dedicação a atividades criminosas.

5. No caso concreto, o apelante ostenta quatro atos infracionais, sendo três por tráfico e um por furto qualificado, praticados entre 2020 e 2021, com aplicação de medidas socioeducativas até março de 2022 — apenas quatro meses antes dos fatos da presente ação penal, o que evidencia continuidade no envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

6. A proximidade temporal e a natureza dos atos infracionais anteriores demonstram reiteração e comprometimento com o meio criminoso, sendo incompatível com o perfil do “pequeno traficante” beneficiário do redutor.

7. Assim, restando demonstrada dedicação a atividades criminosas, é legítima a negativa da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica ao réu que apresenta antecedentes infracionais graves e recentes por tráfico de drogas, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

2. A proximidade temporal entre os atos infracionais e o delito em julgamento constitui elemento idôneo para afastar a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3. A vedação à utilização de ações penais em curso não impede a análise de outros elementos concretos dos autos que demonstrem envolvimento contínuo com o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/08/2022 (Tema Repetitivo 1139); STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 07/06/2022; STJ, REsp 1329088/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 26/04/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR GONÇALVES DE SOUZA REIS
em face da Sentença proferida, no ID nº 14593049, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, no ID nº 14593051, a defesa requer a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento, em síntese, da vedação da utilização de ações penais em curso para a não concessão do benefício, conforme Tema Repetitivo 1139.

Contrarrazões ministeriais, no ID nº 14593054, pelo desprovimento do recurso da defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja negado provimento ao apelo do recorrente (ID nº 14802634).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR GONÇALVES DE SOUZA REIS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa requer a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento, em síntese, da vedação da utilização de ações penais em curso para a não concessão do benefício, conforme Tema Repetitivo 1139.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O presente recurso cinge-se à insurgência acerca da não concessão do benefício do tráfico privilegiado ao apelante, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

O Juízo
a quo
indeferiu a concessão do benefício por entender que o recorrente se dedica a atividades criminosas, considerando se tratar do oitavo registro penal por narcotráfico, a saber:

Destaca-se que este fato não é isolado na vida de ARTHUR, haja vista que ele ostenta passagens quando menor, por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (0003578-65.2021.8.08.0024, 0018811-64.2020.8.08.0048 e 0011606-92.2020.8.08.0012) e furto (0019498-16.2020.8.08.0024), além de obter em seu desfavor uma Quebra do Sigilo Telefônico – Investigação Penal – natureza TÓXICOS (0001479-16.2022.8.08.004), e outras ações penais em curso, também por crimes de tráfico de drogas (0007303-87.2021.8.08.0048, 0011312-92.2021.8.08.0048), tendo, inclusive, condenação pelo mesmo delito (0003166-91.2023.8.08.0048).

Não desconheço a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No entanto, no mesmo julgado, destacou-se que “
se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso
”.

Por sua vez, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao E-jud pude verificar que o referido réu respondeu pela prática de três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas cujos fatos ocorreram em março e novembro de 2020 e janeiro de 2021, além de outro ato infracional por furto qualificado em junho de 2020.

No segundo procedimento, fora apreendido com o ora recorrente 42 (quarenta e duas) buchas de maconha e 18 (dezoito) pinos de cocaína e aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 06 (seis) meses, em março de 2022 (autos nº 0018811-64.2020.8.08.0048).

Destaco que os fatos da presente apelação ocorreram em julho de 2022
.

Já nos autos nº 0003578-65.2021.8.08.0024 (ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas) e nº 0019498-16.2020.8.08.0024 (ato infracional análogo ao delito de furto qualificado), fora concedida remissão com aplicação de advertência, em outubro de 2021 e março de 2022, respectivamente, em razão de o apelante estar respondendo a processos criminais.

Por sua vez, quanto aos autos nº 0011606-92.2020.8.08.0012 (ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas), o processo fora extinto em agosto de 2021, em razão de o apelante, na data da sentença, possuir mais de 18 (dezoito) anos.

Diante disso, ante a proximidade temporal, bem como a gravidade das condutas pretéritas, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício em questão, na esteira do entendimento do C. STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.